Tribunal: TCU
Processo: 022.554/2024-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria em favor de Rosivaldo Bezerra dos Santos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Rosivaldo Bezerra dos Santos submetido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária ao TCU, para fins de registro, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, nos termos dos arts. 71, III, da Constituição Federal, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 260 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar legal o ato de aposentadoria de interesse de Rosivaldo Bezerra dos Santos, ordenando-lhe o registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, com base no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no inciso I do art. 4o da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para a corrigir o cálculo da rubrica "18-ANUENIO-ART.244, LEI 8112/90 AP", de modo a que incida o percentual de 18% sobre o provento básico; 9.3.2. comunique o servidor aposentado acerca do teor deste Acórdão; 9.3.3. nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução TCU 360/2023, encaminhe ao Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta decisão, os comprovantes de que o interessado tomou ciência do inteiro teor desta deliberação; e 9.4. dar ciência deste Acórdão ao Órgão responsável pela concessão, informando que o teor integral poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.